Tribunal: TJDFT
Processo: 0712373-92.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO PARCIAL DA FATURA COM ATRASO. PAGAMENTO NÃO CONTABILIZADO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE VALOR PAGO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Trata-se de recurso interposto pelo banco réu contra sentença que (i) declarou inexigível as cobranças na fatura do cartão de crédito do autor, relativo ao parcelamento automático lançado no dia 19/09/2018, referente ao parcelamento do valor de R$ 1.503,87; (ii) declarou que o valor financiado do saldo devedor da fatura do cartão de crédito do autor foi de R$ 833,87, a ser pago em 24 parcelas de R$ 87,22; e, (iii) o condenou ao pagamento da quantia de R$ 1.681,92, referente à restituição da diferença entre o montante efetivamente pago pelo autor (R$ 3.3775,20) e o devido (R$ 2.093,28).

Nas razões do recurso, sustenta a do parcelamento automático da fatura, porquanto previsto no contrato firmado. Narra que a contratação impositiva do parcelamento ocorre de forma automática após 5 dias úteis do vencimento da fatura, conforme disposto na Resolução BACEN no 4.549. Assevera que não se falar em falha na prestação do serviço, uma vez que agiu no exercício regular do direito de cobrar o que era devido, conforme as cláusulas do contrato firmado entre as partes. Afirma que o cancelamento do parcelamento é disponibilizado ao cliente, o que não foi requerido pelo autor/recorrido, já que não há registro nos canais de atendimento de solicitação do autor. No tocante ao dano material, aduz que o autor “deixou de comprovar quais danos sofreu”.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, haja vista a inexistência de ilícito praticado pelo banco.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990) que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).

O artigo 1o, da Resolução BACEN n. 4.549/2017, dispõe que o saldo devedor da fatura de cartão de crédito, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente. O art. 2o, por sua vez, estabelece que, após decorrido o prazo previsto no caput do art. 1o, o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser financiado mediante linha de crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive quanto à cobrança de encargos financeiros.

Restou incontroverso que a fatura vencida no dia 12/09/2018, no valor de R$ 2.103,87 foi paga parcialmente pelo autor, nos dias 12, 13, 20 e 24 de setembro de 2018, no valor total de R$ 1.270,00 e saldo devedor de R$ 833,87.

Verifica-se que, a despeito do pagamento no valor total de R$ 1.270,00 da fatura de 12/09/2018 ter sido realizado após a data do vencimento (dias 12, 13, 20 e 24 de setembro/2018), tais “abatimentos” ocorreram antes do vencimento da próxima fatura no dia 12/10/2018, (comprovantes de pagamento - ID 23449243), em tempo hábil para ser contabilizado.

Contudo, pelas provas coligidas aos autos, constata-se que o réu/recorrido desconsiderou alguns pagamentos feitos em setembro e entendeu ter havido a adesão automática da consumidora ao parcelamento rotativo no valor de R$ 1.503,87, quando na verdade, deveria considerar o valor R$ 833,87, dado que os pagamentos parciais da fatura vencida foram efetuados muito antes do vencimento da subsequente, que seria em 12/10/2018. Por consequência, a empresa gerou todas as faturas vencidas até 12/09/2020 com valor total incorreto, cobrando quantia indevida do consumidor.

Não há justificativa para o banco considerar apenas o pagamento do valor de R$ 600,00, porquanto foram realizados vários pagamentos parciais na quantia de R$ 1.270,00, antes mesmo do vencimento da fatura do mês seguinte (12/10/2018).

Constatado que o autor pagou parcialmente a fatura do mês de setembro/2018 com atraso máximo de 12 dias, mostra-se incabível o financiamento automático do saldo devedor no valor de R$ 1.503,87, porquanto em desacordo com as normas do Banco Central do Brasil. Caberia ao réu/recorrente o parcelamento, tão somente, do valor de R$ 833,87, além da cobrança dos encargos decorrentes da mora nas faturas subsequentes.

Resta evidente, portanto, a verossimilhança dos fatos narrados pelo demandante, concernente à falha na prestação do serviço, em razão do não reconhecimento dos pagamentos efetuados nos dias 12, 13, 20 e 24 de setembro/2018 (comprovantes de pagamento - ID 23449243), com a inclusão no parcelamento de valor já quitado, razão pela qual o autor faz jus à devolução da quantia paga a maior de R$ 1.681,92, referente a diferença entre o valor efetivamente pago pelo autor (R$ 3.775,20, pago em 24 parcelas de R$ 157,30) e o valor devido (R$ 2.093,28, que deveria ser pago em 24 parcelas de R$ 87,22), conforme consignado na sentença objurgada.

Na hipótese em apreço, caberia ao réu/recorrente demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), como, no caso, a inexistência de defeito na prestação do serviço, todavia, não infirmou, de forma inequívoca, as alegações do autor/recorrido.

Precedente: (Acórdão 1200981, 07007358720188070002, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/9/2019, publicado no DJE: 20/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)1

Sendo assim, configurada a defeituosa prestação de serviço (art. 14, § 1, incisos I e II do CDC), irretocável a sentença vergastada.

Recurso conhecido e improvido.

Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo art. 55, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 85, §8o, do CPC.

A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.